Tribunal: STF
Processo: RE 1335550
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO. DIREITO DOS REMANESCENTES DAS COMUNIDADES DE QUILOMBOS. DEMARCARÇÃO DE TERRAS. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ESTIPULAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recursos extraordinários interpostos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra e pela União, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO E TITULAÇÃO DE TERRA OCUPADA POR REMANESCENTES DE COMUNIDADE QUILOMBOLA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. RECONHECIMENTO DA CONFIGURAÇÃO DE EXCESSIVA E INJUSTIFICADA MORA ESTATAL. DIREITO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL FIXAÇÃO DE MULTA À FAZENDA PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO.
      1. A União é litisconsorte necessária do INCRA nas causas em que se discute a posse e a demarcação de terras quilombolas. 
    2. A proteção e a inclusão dos variados grupos étnicos que compõem a comunhão nacional, os quais, por uma série de circunstâncias da história, encontram-se em uma posição social extremamente fragilizada, reveste-se em uma das preocupações fundamentais da Constituição de 1988 restando, especificamente em relação às comunidades quilombolas, previsto no art. 68 do ADCT que ‘Aos remanescentes das comunidades de quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos’. 
    3. Os procedimentos subsequentes à concretização da titulação forma previstos no Decreto nº 4.887/2003, que disciplinou o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, e transferiu ao INCRA a competência para a sua efetivação e, nos termos da IN INCRA nº 57/2009, a finalização e concreção da titulação do território quilombola depende da superação de 21 etapas.
      4. O acúmulo de processos administrativos, a complexidade do pedido ou carência de pessoal não podem acarretar delonga excessiva de processo, que deve ter seu trâmite finalizado em prazo razoável, em especial quando relativo a reconhecimento de área quilombola, essencial para sobrevivência de cultura tradicional e segurança jurídica e social. 
    5. A falta ou deficiência da prestação do serviço acaba gerando o direito subjetivo da coletividade atingida por seu não cumprimento a obter em Juízo que seja o responsável compelido a essa obrigação de fazer. É possível, assim, o controle judicial da atuação do Estado, mesmo quando este sustenta que esteja havendo ingerência na esfera do seu poder discricionário, pois esse poder apresenta limitações, em especial quando se trata da realização de direitos fundamentais” (e-doc. 220). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 241).
Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra
    3. No recurso extraordinário, o Incra alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º, 37, 167, 169 e 216 e os incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República e o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias(e-doc. 251).
    Argumenta que o Tribunal origem “deixou de promover o debate dos dispositivos apontados pelo recorrente como violados. Assim, manifesta a nulidade do acórdão que julgou os embargos de declaração, eis que não foram supridas as omissões apontadas pela entidade recorrente” (fl. 13, e-doc. 251).
    Sustenta que “o v acórdão ora recorrido contrariou o disposto no art. 68 do ADCT, que estabelece o dever do Estado em relação à emissão dos títulos relativos às terras dos remanescentes das comunidades dos quilombos” (fl. 14, e-doc. 251).
    Pontua que “o procedimento de demarcação está sujeito ao contraditório, e envolve necessidade de realização de pareceres técnicos especializados, de modo que a fixação de data para conclusão pode comprometer o interesse da própria comunidade quilombola bem como de outros quilombos, face à ordem de demarcação. Intercorrências imprevisíveis podem alterar o tempo previsto para conclusão do procedimento, e ao longo do processo podem surgir conflitos paralelos envolvendo outros órgãos e entidades” (fl. 16, e-doc. 251). 
    Reitera que “não merece prevalecer o v. acórdão ora recorrido, que manteve sentença com imposição de multa mensal em caso de não conclusão do procedimento administrativo de demarcação da ‘Comunidade Quilombola Rincão dos Negros’, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses” (fl. 23, e-doc. 251).
    Ressalta que “a conclusão dos procedimentos para titulação de terras de remanescentes de comunidades quilombolas deve atentar para que a realização de direitos fundamentais ocorra com observância ao disposto no art. 68 do ADCT, bem como à harmonia e independência que deve haver entre os poderes da União (art. 2º da CF), ao devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF), ao princípio da legalidade (art. 37 da CF), às regras constitucionais orçamentárias (arts. 167 e 169 da CF), ao princípio da isonomia, e à proteção do patrimônio cultural brasileiro, no qual se insere a cultura quilombola (art. 216 da CF)” (fl. 23, e-doc. 251).
    Pede “seja o presente recurso extraordinário admitido e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, para que lá seja conhecido e provido” (fl. 7, e-doc. 99).
Recurso extraordinário interposto pela União
    4. No recurso extraordinário, a União alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º , os incs. I, II e III do § 5º do art. 165, o art. 166 e os incs. I, II, V, VI e VIII do art. 167 da Constituição da República (e-doc. 254).
    Assevera “deve(r) ser reformado o aresto recorrido para julgarem-se improcedentes os pedidos formulados na demanda, visto que não há atuação irregular ou omissão da Administração Pública Federal e a fixação de prazo certo para conclusão do complexo procedimento demarcatório de áreas remanescentes de quilombos resulta em violação ao princípio da separação das funções do Estado, previsto no artigo 2º da Constituição da República” (fl. 16, e-doc. 254).
    Ressalta que “tanto a determinação para que as requeridas elaborem e concluam complexo processo administrativo que não se encontra entre as prioridades que a discricionariedade administrativa houve por bem destacar, quanto a fixação de prazo ‘curto e inflexível’ para a conclusão deste mesmo processo, restam por violar as normas legais e constitucionais aplicáveis à espécie, conforme demonstrado, a impor a reforma da r. decisão recorrida” (fl. 22, e-doc. 254).
    Assinala que “as obrigações de delimitação, demarcação, titulação de áreas constituídas de comunidades quilombolas, seguidas de expedição de decreto presidencial declaratório de interesse público e de propositura de ações de desapropriação judicial são atuações que envolvem, em última síntese, liberação de recursos orçamentários” (fl. 32, e-doc. 254).
    Acrescenta que o “provimento judicial que deferiu o pedido do autor é inconstitucional, por atentar contra o princípio da independência e da harmonia dos Poderes” (fl. 34, e-doc. 254).
    Pede o provimento do recurso extraordinário.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Verificada a semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários serão analisados em conjunto.
    6.  Razão jurídica não assiste aos recorrentes.
    7. No inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República, dispõe-se como norma garantidora de direitos fundamentais que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. 
    A Ministra Rosa Weber, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.043.784 pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, ressalta a importância de se respeitar a razoável duração do processo para a solução dos litígios judiciais e administrativos:
    “(...) cumpre destacar que a garantia de prestação jurisdicional em tempo razoável, decorrência lógica da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, passou a figurar, de forma explícita, entre as cláusulas pétreas, a partir da Emenda Constitucional 45/2004, quando inserido o inciso LXXVIII no art. 5º da Lei Maior. Ressalte-se que a proteção contida no referido dispositivo não se dirige apenas às partes, individualmente consideradas, estendendo-se a todos os usuários do Sistema Judiciário, porquanto beneficiados pelo desafogo dos Tribunais Pátrios”(DJe 1º.9.2017).
    No processo administrativo, aplica-se o princípio constitucional da razoável duração processo, para fixar prazo certo e determinado de sua conclusão, com o intuito principal de evitar que o administrado espere indefinidamente pela manifestação do Poder Público, quando se revelar ilegítima inércia nas práticas de atos necessários ao desfecho da prestação estatal (RMS n. 28.172, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016). 
    No mesmo sentido é o seguinte julgado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DO REGISTRO DE APOSENTADORIA PASSADOS VINTE E TRÊS ANOS DE SUA CONCESSÃO. OCTOGENÁRIO EM TRATAMENTO DE CÂNCER. CÔMPUTO DE TRABALHO RURAL PARA APOSENTADORIA EM CARGO PÚBLICO. PRAZO DECADENCIAL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVER SEUS ATOS. DEMORA EXCESSIVA PARA CONFORMAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINA CONSTITUCIONAL DA PRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, CONFIANÇA, SEGURANÇA JURÍDICA, RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA” (MS n. 37.004, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.12.2020).
    8. Não se desconhece a complexidade na resolução de conflito de interesses decorrentes da titulação da propriedade de comunidades remanescentes dos quilombos. Entretanto isso não justifica o lapso temporal de mais de dez anos para a instauração do “Processo Administrativo nº 54220.000398/2005-31 pelo INCRA” (fl. 3, e-doc. 221), sem que se aponte solução definitiva nesse procedimento administrativo.
    A mora da Administração, na espécie vertente, autoriza o Poder Judiciário a estipular prazo razoável para a conclusão do procedimento, por não ser lícito à Administração Pública, na espécie o Incra e a União, prorrogar por período longo e indefinido o término de atos sob sua responsabilidade, inviabilizando-se, assim, o direito dos administrados de terem seus requerimentos apreciados em tempo razoável, como prescrito no inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República.
    O prazo de vinte e quatro meses estipulado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região para a conclusão do processo administrativo mostra-se coerente com a situação fática descrita neste processo. O Desembargador relator do acórdão recorrido ressaltou:
    “Assim, considerando as peculiaridades e a complexidade do procedimento, ‘se de um lado não se pode atribuir prazo exíguo de forma a impossibilitar a consecução das diligências procedimentais, de outro não se pode deixar ao alvedrio da Administração tais providências, pois, como visto, este tem se mostrado inerte na adoção das medidas pertinentes, ceifando a fruição de direito fundamental reconhecido pela CF/88’ para, então, decretar seja ‘observado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, promover a impulsão, análise e encaminhamento do processo administrativo, até o início da fase de titulação - expressa pela publicação de ato declaratório de interesse público por Decreto Presidencial, seguida da propositura das ações de desapropriação’, prazo este definitivamente suficiente para a Administração fazer suas previsões orçamentárias, redirecionar sua equipe de servidores, e solver eventuais intercorrências, visto que é justamente este o desiderato de sua existência” (fl. 13, e-doc. 221).
    Não procede a alegação de ofensa ao art. 2º da Constituição da República, pois a jurisprudência deste Supremo Tribunal “é harmoniosa no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes” (ARE n. 1.129.433-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).
    9. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.239/DF, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade do Decreto n. 4.887/2003, que “regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais”. O julgado tem a seguinte ementa:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO Nº 4.887/2003. PROCEDIMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO, RECONHECIMENTO, DELIMITAÇÃO, DEMARCAÇÃO E TITULAÇÃO DAS TERRAS OCUPADAS POR REMANESCENTES DAS COMUNIDADES DOS QUILOMBOS. ATO NORMATIVO AUTÔNOMO. ART. 68 DO ADCT. DIREITO FUNDAMENTAL. EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA. INVASÃO DA ESFERA RESERVADA A LEI. ART. 84, IV E VI, ‘A’, DA CF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIO DE IDENTIFICAÇÃO. AUTOATRIBUIÇÃO. TERRAS OCUPADAS. DESAPROPRIAÇÃO. ART. 2º, CAPUT E §§ 1º, 2º E 3º, E ART. 13, CAPUT E § 2º, DO DECRETO Nº 4.887/2003. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ato normativo autônomo, a retirar diretamente da Constituição da República o seu fundamento de validade, o Decreto nº 4.887/2003 apresenta densidade normativa suficiente a credenciá-lo ao controle abstrato de constitucionalidade. 2. Inocorrente a invocada ausência de cotejo analítico na petição inicial entre o ato normativo atacado e os preceitos da Constituição tidos como malferidos, uma vez expressamente indicados e esgrimidas as razões da insurgência. 3. Não obsta a cognição da ação direta a falta de impugnação de ato jurídico revogado pela norma tida como inconstitucional, supostamente padecente do mesmo vício, que se teria por repristinada. Cabe à Corte, ao delimitar a eficácia da sua decisão, se o caso, excluir dos efeitos da decisão declaratória eventual efeito repristinatório quando constatada incompatibilidade com a ordem constitucional. 4. O art. 68 do ADCT assegura o direito dos remanescentes das comunidades dos quilombos de ver reconhecida pelo Estado a propriedade sobre as terras que histórica e tradicionalmente ocupam – direito fundamental de grupo étnico-racial minoritário dotado de eficácia plena e aplicação imediata. Nele definidos o titular (remanescentes das comunidades dos quilombos), o objeto (terras por eles ocupadas), o conteúdo (direito de propriedade), a condição (ocupação tradicional), o sujeito passivo (Estado) e a obrigação específica (emissão de títulos), mostra-se apto o art. 68 do ADCT a produzir todos os seus efeitos, independentemente de integração legislativa. 5. Disponíveis à atuação integradora tão-somente os aspectos do art. 68 do ADCT que dizem com a regulamentação do comportamento do Estado na implementação do comando constitucional, não se identifica, na edição do Decreto 4.887/2003 pelo Poder Executivo, mácula aos postulados da legalidade e da reserva de lei. Improcedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade formal por ofensa ao art. 84, IV e VI, da Constituição da República. 6. O compromisso do Constituinte com a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e com a redução das desigualdades sociais (art. 3º, I e III, da CF) conduz, no tocante ao reconhecimento da propriedade das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, à convergência das dimensões da luta pelo reconhecimento – expressa no fator de determinação da identidade distintiva de grupo étnico-cultural – e da demanda por justiça socioeconômica, de caráter redistributivo – compreendida no fator de medição e demarcação das terras. 7. Incorporada ao direito interno brasileiro, a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, consagra a ‘consciência da própria identidade’ como critério para determinar os grupos tradicionais aos quais aplicável, enunciando que Estado algum tem o direito de negar a identidade de um povo que se reconheça como tal. 8. Constitucionalmente legítima, a adoção da autoatribuição como critério de determinação da identidade quilombola, além de consistir em método autorizado pela antropologia contemporânea, cumpre adequadamente a tarefa de trazer à luz os destinatários do art. 68 do ADCT, em absoluto se prestando a inventar novos destinatários ou ampliar indevidamente o universo daqueles a quem a norma é dirigida. O conceito vertido no art. 68 do ADCT não se aparta do fenômeno objetivo nele referido, a alcançar todas as comunidades historicamente vinculadas ao uso linguístico do vocábulo quilombo. Adequação do emprego do termo ‘quilombo’ realizado pela Administração Pública às balizas linguísticas e hermenêuticas impostas pelo texto-norma do art. 68 do ADCT. Improcedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 2°, § 1°, do Decreto 4.887/2003. 9. Nos casos Moiwana v. Suriname (2005) e Saramaka v. Suriname (2007), a Corte Interamericana de Direitos Humanos reconheceu o direito de propriedade de comunidades formadas por descendentes de escravos fugitivos sobre as terras tradicionais com as quais mantêm relações territoriais, ressaltando o compromisso dos Estados partes (Pacto de San José da Costa Rica, art. 21) de adotar medidas para garantir o seu pleno exercício. 10. O comando para que sejam levados em consideração, na medição e demarcação das terras, os critérios de territorialidade indicados pelos remanescentes das comunidades quilombolas, longe de submeter o procedimento demarcatório ao arbítrio dos próprios interessados, positiva o devido processo legal na garantia de que as comunidades tenham voz e sejam ouvidas. Improcedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 2º, §§ 2º e 3º, do Decreto 4.887/2003. 11. Diverso do que ocorre no tocante às terras tradicionalmente ocupadas pelos índios – art. 231, § 6º – a Constituição não reputa nulos ou extintos os títulos de terceiros eventualmente incidentes sobre as terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, de modo que a regularização do registro exige o necessário o procedimento expropriatório. A exegese sistemática dos arts. 5º, XXIV, 215 e 216 da Carta Política e art. 68 do ADCT impõe, quando incidente título de propriedade particular legítimo sobre as terras ocupadas por quilombolas, seja o processo de transferência da propriedade mediado por regular procedimento de desapropriação. Improcedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade material do art. 13 do Decreto 4.887/2003. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (DJe 1º. 2.2019).
    Pela validade jurídica da norma regulamentadora dos procedimentos a serem observados na demarcação e titulação de terras ocupadas por comunidades remanescentes dos quilombos, cabe ao Poder Público implementar as medidas assecuratórias dos direitos dessas comunidades, em processos administrativos concluídos em prazos razoáveis.
    10. Quanto à alegada ofensa aos arts. 165, 166, 167 e 169 da Constituição da República, não procedem os argumentos recursais, pois o prazo máximo de vinte e quatro meses para conclusão do processo administrativo, como pontuou o Tribunal de origem, abrange exercícios financeiros completos, não configurando ofensa aos princípios constitucionais de orçamento público, a impedir a regular programação orçamentária e financeira da Administração Pública Federal.
    11. Este Supremo Tribunal reconheceu a possibilidade de aplicação de multa à Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer. Assim, por exemplo:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO. PRECEDENTES. 1. O caso envolve descumprimento, pela Administração Pública, de obrigação de fazer determinada por decisão judicial transitada em julgada, o que afasta a exigência do regime de precatórios. Nesse sentido: RE 573.872-RG. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (RE n. 636.158-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).
    Essa também é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, firmada em julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros. 2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. 3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.
    4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015. 6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53). 7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008” (Resp n. 1.474.665, Relator o Ministro Benedito Gonçalves, DJe 22.6.2017).
    12. Para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias sobre as questões remanescentes quanto à regularidade do “processo administrativo de delimitação e titulação das terras ocupadas pela comunidade quilombola Rincão dos Negros” (fl. 1, e-doc. 221), seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Quilombolas. Identificação e demarcação de território. Limites ao direito de propriedade do particular. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional nem para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.217.611-AgR, Relator o Ministro Dias Tofolli, Plenário, DJ 9.10.2019). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBO. CONDIÇÃO DE QUILOMBOLA. PROCESSO DE AUTOIDENTIFICAÇÃO. DEMARCAÇÃO DE TERRAS. LIMITES AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO PARTICULAR DURANTE O PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA. DECRETO 4.887/2003. INSTRUÇÃO NORMATIVA 57/2009. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 966.986-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.4.2018).
    13. Improcedentes os argumentos dos recorrentes quanto à alegada ofensa aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, pois, nos julgamentos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição, quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe 1º.8.2013).
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.6.2016).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do Incra e da União. 
    14. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários interpostos pelo Incra e pela União (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora